Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. LESÃO FÍSICA. QUEIMADURA NA PELE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. VALOR PROPORCIONAL AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autora alega que sofreu queimaduras em sua pele durante a realização de depilação a laser no estabelecimento da ré. Requereu a condenação da ré à reparação dos danos materiais (R$ 3.900,00), morais (R$ 12.000,00) e estéticos (R$ 8.000,00).
2. Trata-se de recurso inominado (ID 45981678) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 3.900,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 de danos morais.
3. Nas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do juizado, haja vista que as fotos juntadas e o laudo médico elaborado de forma unilateral são incapazes de comprovar os fatos narrados.
4. Sustenta que sem a realização de perícia técnica “não é possível atestar se as manchas surgiram após o procedimento depilatório, ou se se trata de uma exposição em demasia ao sol em dia anterior/posterior ou se seriam manchas hipercrômicas, as quais são comuns em procedimentos depilatórios e não configuram falha na prestação dos serviços.”, ou, ainda, “se o desenvolvimento da mancha não foi em decorrência do uso de vaselina no local sem prescrição médica, o que é rechaçado por grande parte dos profissionais da área”.
5. No mérito, aduz a ausência de falha na prestação dos serviços, inexistência de conduta danosa e culpa exclusiva da consumidora. Afirma que em uma das regiões submetidas à depilação a laser havia tatuagens, motivo pelo qual a autora foi advertida, inclusive contratualmente, da necessidade de cobri-las (Cláusula 20, item 5 – ID 45981526, pág. 8). Assevera que a autora deixou de cobrir corretamente as tatuagens, de modo que qualquer intercorrência é de sua culpa exclusiva, conforme assentado no instrumento contratual[1].
6. Diz que o conjunto probatório apresentado pela autora não demonstra a existência de nexo causal entre as queimaduras e a realização do procedimento depilatório, visto que as lesões poderiam ser causadas por comportamento anterior (sol em demasia) ou posterior (uso inadequado de vaselina). Menciona que o laudo médico apresentado pela própria autora põe em dúvida se é uma queimadura ou uma reação alérgica (ID 45981526).
7. Insurge-se contra o valor fixado a título de danos materiais (valor total do pacote contratado), pois o pacote adquirido pela autora abrangia 10 sessões de depilação à laser em 7 regiões distintas e, apenas em 1 delas, alegou intercorrências (ID 45981526, pág. 4). Por fim, aduz ausência de prova da ocorrência de dano moral.
8. Requer que seja acolhida a preliminar de incompetência do juizado especial e, consequentemente, anulada a sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja reconhecida a responsabilidade concorrente da autora e atenuada a responsabilidade da empresa pelos fatos narrados na inicial.
9. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos.
10. No caso concreto, as provas apresentadas (fotografias, laudo médico, ligação e conversas via WhatsApp) mostram-se suficientes para o deslinde da causa. Portanto, desnecessária a realização de prova pericial. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
12. O fornecedor de serviços responde, independentemente, da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
13. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, CDC). O fornecedor somente não será responsabilizado se comprovar que, tendo prestado o serviço o defeito não existe, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
14. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
15. Na hipótese, a autora demonstrou, por meio de fotos (ID 45981528), laudo médico (ID 35426777), conversas via WhatsApp (ID 45981551) e gravação telefônica (ID 45981553), que sofreu queimaduras na pele do braço, na área das tatuagens, após procedimento de depilação a laser realizado por profissional do estabelecimento da ré (art. 373, I, CPC).
16. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não comprovou que as lesões eram preexistentes e/ou provenientes da conduta da autora (ausência de cobertura das tatuagens e/ou utilização de vaselina para tratar as queimaduras). Pelo contrário, já que diferentemente do alegado no recurso, pela análise das conversas via WhatsApp (ID 45981551) e gravação telefônica (ID 45981553) é possível concluir que a autora cobriu as tatuagens conforme orientação da ré.
17. Nesse cenário, resta demonstrado o nexo causal com a conduta praticada pela demandada, consistente na aplicação do laser de forma a causar os danos físicos à autora (queimaduras), o que configura falha na prestação dos serviços.
18. Desse modo, ante a ausência de qualquer circunstância apta a afastar a responsabilidade objetiva da empresa ré, a qual tinha o dever legal de zelar pela segurança da parte consumidora (art. 14, §1o, I e II, CDC), impõe-se o dever de indenizar.
19. O valor do dano material suportado pela autora deveria ser o valor do pacote contratado que, de acordo com o contrato, é de R$ 3.900,00 (ID 45981526, pág. 4), deduzido das sessões que foram realizadas sem qualquer intercorrência, tal como consignado na sentença. Ocorre que as partes não informaram quantas sessões foram realizadas até a data dos fatos.
20. Desse modo, considerando a ausência de informação quanto ao número de sessões realizadas sem intercorrências e que o contrato foi firmado no dia 03/07/2021, com vigência de 16 meses (pág. 2), e rescindido na data dos fatos, em 21/12/2021, após 5 meses, reputa-se mais justo e equânime que o valor do dano material seja o correspondente proporcional a 11 meses, ou seja, o montante de R$ 2.681,25[2].
21. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
22. As lesões causadas na pele da consumidora em razão de procedimento realizado pela empresa ré, seguida da atitude desidiosa da preposta (gerente) em resolver o problema extrajudicialmente, a despeito da falha dos serviços prestados, supera os limites do mero dissabor e viola os direitos de personalidade.
23. A falha no serviço prestado pela ré, certamente, resultou em dor e sofrimento à consumidora capaz de macular os direitos da personalidade da demandante, extrapolando em muito a esfera do mero aborrecimento, tudo a configurar dano moral indenizável.
24. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao réu uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
25. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
26. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
27. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor do dano material para R$ 2.681,25 (dois mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). Mantidos os demais termos.
28. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “A CONTRATADA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUEIMADURAS NA REGIÃO DA TATUAGEM E POR DANOS CAUSADOS NA MESMA” (Cláusula 20, item 5 – ID 45981526, pág. 8)
[2] R$ 3.900,00 / 16 (R$ 243,75) x 11 = R$ 2.681,25